Tribunal: TJDFT
Processo: 0753250-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3o DA EC No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ANATOCISMO OU BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, questionando a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. O recorrente alega suposto bis in idem e anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021, configura bis in idem ou anatocismo; e
(ii) verificar a constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019 no âmbito da regulamentação de débitos contra a Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Taxa SELIC, prevista no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, é aplicável como índice único para correção monetária e juros de mora nas demandas envolvendo a Fazenda Pública. O seu caráter cumulativo não implica bis in idem, uma vez que desempenha funções simultâneas, evitando a aplicação de índices distintos. Precedentes jurisprudenciais reforçam a adoção dessa prática.
4. A Resolução CNJ no 303/2019 encontra amparo no art. 103-B, §4o, inciso I, da Constituição Federal, que autoriza o Conselho Nacional de Justiça a expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência, sendo constitucional.
5. Não há caracterização de anatocismo ilícito, considerando que a aplicação da Taxa SELIC respeita os critérios estabelecidos pela EC no 113/2021 e possui eficácia imediata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A Taxa SELIC constitui índice único de correção monetária e juros de mora para débitos da Fazenda Pública, conforme art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, não configurando bis in idem ou anatocismo.
2. A Resolução CNJ no 303/2019 é constitucional e válida no exercício do poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça."